Tribunal: TJDFT
Processo: 0707928-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Furto tentado. Repouso noturno. Pena. Fração. Conduta social. Erro material. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 18 dias de reclusão, pelo crime de tentativa de furto cometido durante o repouso noturno.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se cometer crime durante o cumprimento de pena por crime anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu; (ii) a fração de aumento por circunstância judicial negativa.
III. Razões de decidir
3. Cometer crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5. Constatado erro material no cálculo da pena, em prejuízo do réu, deve ser corrigido.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe de 25.10.24; TJDFT Acórdão 1933181, 0752036-89.2022.8.07.0016, Relator Des.: Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, publicado no DJe: 28.10.24; Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, publicado no DJE: 19.12.23.